Tribunal: CARF
Processo: 10880.907979/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907979/2013-67
ACÓRDÃO
3401-013.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PADMA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-
cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e
serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou
relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii)
aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a
atividade desenvolvida pela empresa. Neste sentido, confere-se o
aproveitamento do crédito das contribuições os gastos com: (a) produtos
químicos utilizados no tratamento de efluentes, limpeza e higienização dos
ambientes de trabalho; (b) lenha e combustível bpf para aquecimento de
caldeiras;
EMBALAGENS DE TRANSPORTE OU ARMAZENAGEM. PRESERVAÇÃO DO
INSUMO OU PRODUTO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características da matéria-prima ou do produto, durante as etapas de
industrialização ou armazenagem, o aproveitamento de crédito é possível
com fundamento no Art. 3.o, das Leis 10.637/02 (PIS/Pasep) e 10.833/03
(Cofins), pois configurada a essencialidade do insumo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário tão somente para reverter as glosas dos materiais de
embalagem. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-013.795, de 18 de dezembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10880.907978/2013-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907979/2013-67
2

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Bernardo Costa Prates Santos (substituto[a] integral), Mateus Soares de
Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Bernardo Costa
Prates Santos.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:
Trata-se o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta
contra Despacho Decisório emitido pela DERAT SÃO PAULO-SP, que deferiu
parcialmente(....)
Segundo consta do Termo de Informação Fiscal, documento que embasou o
Despacho Decisório e que é parte integrante deste, o contribuinte em epígrafe é
empresa do ramo da alimentação (antiga Parmalat), e produz ou produziu, no
período fiscalizado, leite UHT, bebidas lácteas, creme de leite, leite condensado,
biscoitos, sucos, dentre outros.
No período sob análise teve como principal matéria prima (variando entre 40% e
60%), o leite cru resfriado, adquirido de pessoas físicas e cooperativas produtoras.
Outras matérias primas adquiridas compreendem principalmente embalagens de
apresentação e para transporte dos produtos citados, aromas e polpas de frutas,
farinhas, açúcar, gás e outros combustíveis para geração de calor e energia.
No transcurso da diligência fiscal, a autoridade fiscal solicitou, por meio de
intimações fiscais (oito intimações no total), via correio eletrônico ou mesmo por
contato telefônico, diversos documentos e explicações acerca do processo
produtivo, assim como dos bens utilizados como insumos, que instituíram as
contribuições sob análise, à medida que eram apresentados os documentos
comprobatórios do crédito requerido pelo interessado.
Fl. 2735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907979/2013-67
3
Com os arquivos magnéticos disponibilizados pelo contribuinte na formatação
estabelecida pelo ADE Cofis no 15/2001, em confronto com demonstrativos,
memórias de cálculos e planilhas apresentadas, DACON, PER e documentos
fiscais/contábeis, esses últimos executados por meio de amostragem, a
autoridade fiscal procedeu à análise dos créditos mais relevantes discriminados
nos demonstrativos (DACON).
Diante dos documentos, livros e arquivos apresentados, foram aceitos
integralmente os seguintes itens que compõem o Dacon:
-Receitas tributadas, não tributadas e de exportação; -Bens para revenda; -
Despesas com energia elétrica; -Despesas de Aluguéis de Máquinas e
Equipamentos Locados de PJ; -Despesas de Armazenagem e frete na operação de
venda; -Despesas de depreciação sobre bens do ativo imobilizado; -Devoluções de
vendas tributadas; - Crédito presumido.
A autoridade fiscal, entretanto, efetuou a glosa dos produtos discriminados
abaixo, por entender não serem classificados como insumos:
-Película transparente; -Bandeja PVC; -GLP recipiente 20 Kg; -Caixas e cantoneiras
de papelão nos diversos tamanhos; - Leite cru resfriado tipo C – crédito cheio
(2009 e 2010); - Vinho do Porto.
O GLP em botijões de 20 Kg são utilizados nas empilhadeiras (combustível),
segundo informação do próprio contribuinte, e foge ao conceito de insumo
estabelecido, tanto pela Lei no 10.637/2002, quanto pela Lei no 10.833/2003.
As caixas e cantoneiras de papelão e a película transparente foram glosadas por
serem consideradas embalagens de transporte. Exemplificando: caixas de papelão
que acomodam 12 (doze) embalagens de 01 (um) litro de leite, envolvidas em
filme plástico. Nesse caso, a caixa e o filme teriam como objetivo facilitar,
acomodar e transportar maior quantidade do produto que será exposto nas
prateleiras dos estabelecimentos varejistas.
Quanto ao crédito presumido, calculado às alíquotas de 0,99% e 4,56%,
respectivamente, para o PIS e a COFINS, foi comprovado e utilizado corretamente
na dedução da própria contribuição apurada no mercado interno.
Com relação às receitas, tanto a apurada pelo contribuinte no mercado interno
(base de cálculo para a contribuição devida) e a apurada na exportação estão
condizentes com os valores levantados por meio de arquivos magnéticos, DIPJ
(sistema informatizado da RFB) e aquelas informadas no Dacon.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 09/05/2013 e,
inconformado, apresentou Manifestação de Inconformidade em 10/06/2013,
resumida a seguir.
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907979/2013-67
4
-Inicialmente, o contribuinte faz um breve relato dos fatos ocorridos, concluindo
que não procede a glosa de parte dos créditos pleiteados no pedido de
ressarcimento, sendo impositiva, portanto, a reforma do despacho decisório.
-Esclarece a manifestante que na análise dos créditos pleiteados, o agente fiscal
adotou o entendimento baseado na legislação do IPI o que resultou na restrição
do conceito de insumo para fins de creditamento de PIS/COFINS apenas à matéria
prima, produto intermediário e material de embalagem, com exclusão ainda
daquela destinada ao transporte da mercadoria.
-Que se extrai das IN SRF nos 247/2002 e 404/2004, que o creditamento das
contribuições sociais encontra-se adstrito aos bens utilizados na fabricação ou
produção de bens destinados à venda, à matéria prima, ao produto intermediário,
ao material de embalagem e quaisquer outros que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
-Logo, o critério que mais confere segurança jurídica para a Administração
Fazendária e seus administrados é o da aplicação direta do bem no processo
produtivo, todavia, não basta que o bem seja aplicado diretamente no processo
de produção do produto industrializado, mas que a subtração deste obste a
atividade da empresa ou implique em substancial perda da qualidade do produto
ou serviço daí resultante.
-Cita Acórdãos do CARF.
I – Das Glosas
- Dos Materiais de Embalagem
A fiscalização considerou que os materiais de embalagem, consubstanciados nos
itens Película transparente; Bandeja PVC; Caixas e cantoneiras de papelão nos
diversos tamanhos foram utilizados para o acondicionamento para transporte das
mercadorias e, portanto, não poderiam ensejar direito ao crédito de COFINS.
a) Bandeja PVC. A bandeja PVC não é utilizada para transporte, mas sim para
acondicionar biscoitos finos e delicados, tais como palitos de chocolate e cookies,
dentro da embalagem, conforme se comprova na foto anexa (fls. 2612), o que
impede que os mesmos se quebrem com facilidade, inclusive com o manuseio do
próprio consumidor no ato da compra ou até mesmo na abertura da embalagem.
Portanto, a subtração das bandejas de PVC do processo produtivo não reduziria
apenas a qualidade do produto que seria entregue ao consumidor totalmente
quebrado ou até mesmo esfarelado, mas inviabilizaria a própria atividade da
requerente, pois não poderia entregar ao consumidor, um biscoito fino e
delicado, conforme o prometido no exterior da embalagem, o que, resultaria
indubitavelmente na rejeição do produto pelo mercado.
b) Película transparente, Caixas e cantoneiras de papelão. Como descrita pelo
próprio fiscal, sua utilidade é a de facilitar, acomodar e transportar 12 (doze) litros
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907979/2013-67
5
de leite para disposição ao consumidor nos estabelecimentos varejistas. Vê-se,
pela própria descrição, que a função destes itens não é apenas de transporte, pois
as caixas com 12 litros de leite ficam dispostas para venda diretamente ao
consumidor, que, por sua vez, em boa parte das vendas opta pela embalagem em
maior quantidade, chegando em muitos casos a levar, 2 (duas) caixas com 12
litros cada, que em uma família comum é consumida no prazo máximo de 1 (um)
mês. Não se pode olvidar que se as unidades de leite não saíssem da fábrica
agrupadas em conjunto de 12, embaladas com a referida película, caixa e
cantoneira de papelão, além de dificultar absurdamente o transporte, resultaria
na redução da qualidade do produto, eis que as referidas unidades ficariam
amassadas e com aspecto que certamente levaria a rejeição do produto pelo
consumidor. Ainda que as referidas embalagens fossem consideradas apenas para
fins de transporte das mercadorias, a glosa seria indevida eis que a embalagem de
transporte integra o custo de venda do produto e faz parte do processo industrial,
que só se encerra com a aquisição pelo consumidor final, além do que, a
embalagem destinada ao transporte visa à conservação e proteção do produto
durante o transporte contra agentes externos indesejáveis. Cita Acórdãos do
CARF.
-Do Gás Combustível
Trata-se de gás combustível utilizado para impulsionar as empilhadeiras, que por
sua vez, são imprescindíveis à atividade da Requerente, que precisa locomover as
matérias primas e os produtos para viabilizar o transporte dos mesmos até os
estabelecimentos varejistas. Diante da imprescindibilidade deste item no
processo produtivo e da expressa disposição legal que reconhece o direito ao
crédito de combustíveis utilizados como insumo, resta evidente o direito da
Requerente ao referido crédito.
-Do Vinho do Porto
O agente fiscal indeferiu o crédito oriundo das despesas com vinho do porto, sem
sequer questionar ou descrever o motivo da glosa. O mesmo é utilizado como
matéria prima na produção do “Sorvete de Cookies ao Porto”, o que resta
comprovado na formulação do produto anexa (fls. 2613), cuja venda é
comprovada com as notas fiscais anexas (fls. 2614-2615). Diante da
documentação apresentada resta evidente o completo descabimento da glosa do
referido crédito.
-Leite Cru Resfriado Tipo C – Crédito Cheio
Também não foi considerado pelo agente fiscal o crédito cheio oriundo do leite
cru resfriado tipo C, neste ponto, fica evidente a confusão feita pela fiscalização
entre leite cru comprado do produtor rural ou de cooperativa, que dá direito
apenas ao crédito presumido de 5,55% (PIS/COFINS), com o leite cru resfriado tipo
C, comprado de pessoa jurídica industrial (exceto produtor rural e cooperativa),
que permite o creditamento cheio de 9,25% (PIS/COFINS). Este creditamento é
possível, por que a saída do leite cru resfriado tipo C destas indústrias não é
Fl. 2738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907979/2013-67
6
tributada pela alíquota zero, conforme o disposto nas Soluções de Consulta da
SRFB nos 36 e 143.
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 36 de 28 de Março de 2008 ASSUNTO:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins EMENTA:
ALÍQUOTA ZERO. ART. 1o DA LEI No 10.925, DE 2004. Venda de Leite em
estado in natura resfriado tipo “C”. Não se aplica a redução a zero da
alíquota de contribuição da Cofins, considerando que esta forma de
apresentação do leite não está contemplada nas hipóteses enumeradas no
art. 1o da Lei no 10.925/2004.
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 143 de 31 de Outubro de 2007 ASSUNTO:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins EMENTA:
Venda de leite in natura no mercado interno. A receita bruta de venda no
mercado interno de leite in natura resfriado não está sujeita à redução a 0
(zero) da alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins. Dispositivo Legal: Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, art.
1o, inciso XI.
Conforme o memorial de cálculo analisado pela fiscalização, todas as compras
deste tipo de leite da requerente foram efetuadas diretamente das empresas
Companhia de Alimentos Glória, inscrita no CNPJ no 72.961.568/0001-80 e
Companhia de Alimentos Ibituruna, que não são produtoras rurais nem
cooperativas. Logo, se a saída do leite cru resfriado tipo C dos fornecedores da
Requerente sofre a tributação de PIS/COFINS pela alíquota de 9,25%, fica
evidente o seu direito ao crédito cheio das referidas contribuições.
II - Da Correção Monetária dos Créditos Indeferidos
O pedido de ressarcimento destes créditos foi efetuado em 23/05/2011, mas a
Receita Federal só concluiu a análise em 09/05/2013, ou seja, praticamente 2
(dois) anos após a transmissão do pedido, isto porque foi compelida por meio de
medida judicial.
É certo que por força do artigo 83, § 5o da IN no 1300/2012, os créditos objeto de
ressarcimento não sofrem a incidência de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais,
entretanto, esta ausência de atualização só pode durar no período compreendido
entre a data da escrituração do crédito (origem) até a data do protocolo do
pedido de ressarcimento efetuado pelo contribuinte, pois a partir deste
momento, fica o mesmo dependente apenas da análise da Receita Federal, que
em todos os casos demora mais de anos para efetuar o ressarcimento,
prejudicando ainda mais o contribuinte.
Cita Acórdão do CARF no sentido de reconhecer o direito do contribuinte à
atualização destes créditos a partir da data do pedido.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado pela DRJ:
Fl. 2739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907979/2013-67
7
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO
STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para PIS/Pasep e COFINS,
aplica-se o conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática
dos recursos repetitivos, o qual tem efeito vinculante para a Receita Federal do
Brasil - RFB (art. 19-A da Lei no 10.522/2002; art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2014; Nota Explicativa PGFN no 63/2018 e Parecer Normativo
COSIT no 05/2018).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2006 a 31/12/2006 DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia normativa,
uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e
100 do Código Tributário Nacional.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito
creditório.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de
Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário, pedindo reforma em
síntese:
a) reversão das glosas dos materiais de embalagem;
b) do crédito em relação ao leite cru resfriado tipo C;

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
DO MATERIAL DE EMBALAGEM
Fl. 2740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907979/2013-67
8
A contribuinte pede reforma em relação aos seguintes materiais de embalagem:
película transparente, caixas e cantoneiras de papelão nos diversos tamanhos,
aduz que tais produtos são utilizados no transporte dos produtos de leite, assim
consta em seu voluntário:
10. Ora, a Película transparente, as Caxias e cantoneiras de papelão, cuja
utilidade, descrita pelo próprio fiscal, é facilitar, acomodar e transportar 12
(doze) litros de leite para disposição ao consumidor nos estabelecimentos
varejistas, vê-se, pela própria descrição, que a função destes itens não é
apenas de transporte, pois as caixas com 12 litros de leite ficam dispostas
para venda diretamente ao consumidor, que, por sua vez, em boa parte das
vendas opta pela embalagem em maior quantidade, chegando em muitos
casos a levar, 2 (duas) caixas com 12 litros cada, que em uma família
comum é consumida no prazo máximo de 1 (um) mês.
11. Não se pode olvidar que se as unidades de leite não saíssem da fábrica
agrupadas em conjunto de 12, embaladas com a referida película, caixa e
cantoneira de papelão, além de dificultar absurdamente o transporte,
resultaria na redução da qualidade do produto, eis que as referidas
unidades ficariam amassadas e com aspecto que certamente levaria a
rejeição do produto pelo consumidor.
12. Ainda que as referidas embalagens fossem consideradas apenas para
fins de transporte das mercadorias, a glosa seria indevida eis que a
embalagem de transporte integra o custo de venda do produto e faz parte
do processo de industrial, que só se encerra com a aquisição pelo
consumidor final, além do que, a embalagem destinada ao transporte visa à
conservação e proteção do produto durante o transporte contra agentes
externos indesejáveis.
13. Ora, se o serviço de transporte das mercadorias integra a operação de
venda, com custos suportados pelo produtor, tais embalagens se mostram
imprescindíveis para a proteção e manutenção da integridade da
mercadoria durante seu transporte, bem como,
para garantir que o consumidor adquira um produto de qualidade,
portanto, devem ser consideradas como insumos deste.
14. O material de transporte deve ser considerado insumo sempre que a
operação de venda incluir o transporte das mercadorias, nos termos
definidos no art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/02 e 10.833/03.

Em caso idêntico, assim resta assentado nesse CARF:
Processo: 10880.972902/2012-87
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara Seção: Terceira Seção De Julgamento
Fl. 2741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907979/2013-67
9
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2007 a
31/12/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade
do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços
cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância
com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por
meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a atividade
desenvolvida pela empresa. Neste sentido, confere-se o aproveitamento do
crédito das contribuições os gastos com: (a) produtos químicos utilizados
no tratamento de efluentes, limpeza e higienização dos ambientes de
trabalho; (b) lenha e combustível bpf para aquecimento de caldeiras;
EMBALAGENS DE TRANSPORTE OU ARMAZENAGEM. PRESERVAÇÃO DO
INSUMO OU PRODUTO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características da matéria-prima ou do produto, durante as etapas de
industrialização ou armazenagem, o aproveitamento de crédito é possível
com fundamento no Art. 3.o, das Leis 10.637/02 (PIS/Pasep) e 10.833/03
(Cofins), pois configurada a essencialidade do insumo.
Número da decisão: 3201-008.620
Nome do relator: Paulo Roberto Duarte Moreira

São materiais de embalagens que não somente acondicionam as unidades dos
produtos fabricados (a exemplo do leite em caixa) com fins ao transporte, mas,
sobretudo porque revelam-se, por vezes, como uma outra unidade de
apresentação, de exposição, e de venda do produto, quando comercializados em
caixas contendo mais de uma unidade do produto. Por outro lado, entendo sua
importância em manter a rigidez e estabilidade mecânica (evitar “amassados” das
embalagens que na sua ausência pode implicar perdas (danos) e recusa pelo
cliente. Portanto, são essenciais ao processo de industrialização da contribuinte,
devendo ser mantido o crédito, desde que observados os demais requisitos
prescritos na Lei no 10.833/03.
Assim dou provimento nesse item.
DO LEITE CRU TIPO C
Quanto ao “Leite Cru Tipo C”, assevera a recorrente.
III.2 – DO LEITE CRU RESFRIADO TIPO C – CRÉDITO CHEIO 19. Também não
foi considerado pela Turma Julgadora o crédito cheio oriundo do leite cru
resfriado tipo C, neste ponto, fica evidente a confusão feita pela fiscalização
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907979/2013-67
10
entre leite cru comprado do produtor rural ou de cooperativa, que dá
direito apenas ao crédito presumido de 5,55% (PIS/COFINS), com o leite cru
resfriado tipo C, comprado de pessoa jurídica industrial (exceto produtor
rural e cooperativa), que permite o creditamento cheio de 9,25%
(PIS/COFINS).
20. Este creditamento é possível, por que a saída do leite cru resfriado tipo
C destas indústrias não é tributada pela alíquota zero, conforme o disposto
nas Soluções de Consulta da SRFB nos 36 e 143, transcritas a seguir:
“SOLUÇÃO DE CONSULTA No 36 de 28 de Marco de 2008
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
EMENTA: ALÍQUOTA ZERO. ART. 1o DA LEI No 10.925, DE 2004. Venda de
Leite em estado in natura resfriado tipo “C. Não se aplica a redução a zero
da alíquota de contribuição da Cofins, considerando que esta forma de
apresentação do leite não está contemplada nas hipóteses enumeradas no
art. 1o da Lei no 10.925/2004.”
“SOLUÇÃO DE CONSULTA No 143 de 31 de Outubro de 2007
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
EMENTA: Venda de leite in natura no mercado interno. A receita bruta de
venda no mercado interno de leite in natura resfriado não está sujeita à
redução a 0 (zero) da alíquota da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins Dispositivo Legal: Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004, art. 1o, inciso XI.

Outro argumento utilizado pela Turma Julgadora para justificar a glosa é a
tentativa de enquadrar as fornecedoras do leite cru como pessoas jurídicas
que exercem cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel de leite in natura, que conforme o disposto no artigo 9o da
Lei 10.925/2004, sofrem suspensão da incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins no caso de venda:
(...)

23. Ocorre que as empresas que forneceram leite cru para a Recorrente não
exercem cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel de leite in natura, além disso, a autuação fiscal não se
baseou nesta hipótese para efetuar a glosa dos créditos, logo, esta
argumentação utilizada pela Turma Julgadora não possui qualquer
fundamento fático.

De outra banda, assim compreendeu a DRJ:
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907979/2013-67
11
Alega a manifestante que tem direito ao crédito cheio oriundo da aquisição
de leite cru resfriado tipo C, pois adquiriu o produto de pessoa jurídica
industrial (Companhia de Alimentos Glória e Companhia de Alimentos
Ibituruna), que não são produtoras rurais nem cooperativas e porque a
saída do leite cru resfriado tipo C destas indústrias não é tributada pela
alíquota zero. Logo, se a saída do leite cru resfriado tipo C dos seus
fornecedores sofre a tributação de PIS/COFINS pela alíquota cheia, fica
evidente o seu direito ao crédito cheio das referidas contribuições.
(...)
De uma simples leitura do art. 9o, acima transcrito, extrai-se um comando
imperativo: “A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda...”. Portanto, o mencionado dispositivo não
veicula uma opção mas, sim, uma determinação.
Equivale a dizer que, uma vez atendidas as condições previstas no art. 9o
da Lei no 10.925/2004, a suspensão da incidência das contribuições para o
PIS e da Cofins é obrigatória e caracteriza-se como regra, não exceção. A
essa conclusão chegou também a Coordenação Geral de Tributação (Cosit),
na Solução de Consulta Interna no 58, de 25 de novembro de 2008, litteris:
Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à
interessada que:
a) a suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
nos casos previstos no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, tem caráter
obrigatório e aplica-se nas vendas para agroindústria com finalidade de
industrialização;
b) as aquisições de produtos agropecuários para revenda não estão
inseridas no contexto da suspensão de incidência prevista no art. 9o da Lei
no 10.925, de 2004;
(...) (Destaquei)
Sendo assim, considerando que a suspensão prevista no art. 9o da Lei no
10.925/2004 é obrigatória e configura regra, nos casos em que a operação
esteja em conformidade com os requisitos legalmente estabelecidos,
cumpre ao aplicador da lei reconhecê-la, com todos os efeitos tributários
advindos desse reconhecimento, tanto para o vendedor (emitente da nota
fiscal), quanto para o comprador.
A simples aquisição de leite cru resfriado tipo C pelo contribuinte, de
pessoa jurídica dita industrial e que não é produtora rural nem cooperativa,
não é suficiente para afirmar que estas sofrem a tributação de PIS e COFINS
pela alíquota cheia e, consequentemente, o contribuinte não pode
simplesmente afirmar que tem direito ao crédito cheio das referidas
contribuições
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.796 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907979/2013-67
12
Dessa forma, deve-se manter incólume a decisão em relação ao pleito da reversão
de glosa do “Leite Cru Tipo C”.
Diante do exposto, voto para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário tão
somente para reverter as glosas dos materiais de embalagem.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário tão somente para reverter as glosas dos materiais de embalagem.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 2745
DF CARF MF
Original